Tribunal: STF
Processo: ARE 1394335
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ORDINÁRIA - Sentença transitada em julgado - Oficio Requisitório de Pequeno Valor - Demanda ajuizada anterior à Lei 11.960/09 e à nova redação §12, do artigo 100, da CF - Aplicação desde a edição - Juros e correção monetária que deve ser paga nos termos da decisão que transitou em julgado - Irretroatividade da Lei - Recurso não provido.”



    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 100, § 12, da Carta Magna, introduzido pela EC 62/2009, ao consignar que o referido dispositivo aplica-se somente às ações proposta após a sua vigência.



    Assevera que “não se está a querer que a correção monetária de acordo com a TR diária retroaja, mas tão somente que tenha incidência imediata, de forma que a TR somente será utilizada para os meses que se seguirem à vigência da norma em questão” (fl. 10, Doc. 6).



    Assevera que “a retroatividade mínima também se aplica, conforme o entendimento deste colendo Supremo Tribunal Federal, às Emendas Constitucionais, de forma que estas atingem os efeitos futuros de atos praticados no passado” (fl. 13, Doc. 6).



    Sustenta, ainda, ofensa à cláusula de reserva do Plenário (art. 97 da Constituição Federal), bem como à Sumula Vinculante 10/STF, pois o órgão fracionário afastou a aplicação da EC 62, na parte que alterou o art. 100, § 12, sem que se tenha submetido a questão à apreciação do órgão especial. 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aplicando a orientação fixada na Súmula 279/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente sustenta que se trata de matéria eminentemente de direito, não incidindo o referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Preenchidos todos os requisitos, passo ao exame do mérito.



    Quanto à alegada ofensa ao § 12 do art. 100 da Constituição Federal, assiste razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-6, Doc. 4):



    “Essa é a r. decisão ora agravada: 



    "No caso em tela, alega o executado que o depósito fora efetuado com base no que dispõe a nova Lei 11.960/09, no tocante aos juros de mora e a atualização monetária. 



    Entretanto, este entendimento não coaduna com o atual posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que entende que a regra nova, referente aos juros de mora a que alude a Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, somente incide nos processos iniciados após a sua edição, e não sobre os anteriores: 



    [...]. 



    Da mesma forma, a pretensão do executado sequer está amparada pelo artigo 100, §12 da Constituição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 62, de 11 de novembro de 2009. Isto porque, o dispositivo constitucional, que repetiu a regra trazida pela Lei 11.960/09, deverá ser aplicado somente para os processos iniciados após a sua edição. Ora, a nova regra constitucional estabeleceu que "A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios." (grifei). 



    Nesse sentido, aplicar esta novidade constitucional para todo e qualquer processo, cujo precatório foi expedido e encontra-se pendente de pagamento, é violar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito quando existente decisão judicial irrecorrível, reconhecendo outra forma de correção do débito. 



    Ademais, aplicar supracitado dispositivo constitucional aos processos com título judicial transitado em julgado, atentaria ao princípio da segurança jurídica, já que alcançaria, de forma transversa, relações jurídicas já estabilizadas. Desse modo, deverá o executado, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o depósito da diferença devida relacionada aos juros de mora e à atualização monetária, na forma pleiteada pelos exequentes, isto é, devendo ser observado o índice do INPC aplicado pela Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para fins de atualização monetária e os juros de mora, na forma estabelecida na liquidação do título executivo judicial." (fls. 62/63)



    Quanto a aplicabilidade ou não da Lei 11.960/11, partilho o entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que a referida Lei incidirá apenas nas ações propostas a partir da sua vigência, ou seja, em 30 de junho de 2009. 



    "Com efeito, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "a regra inserta no art. 1°-F da Lei nº 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória n° 2.180-35, de 24/08/2001, é da espécie de norma instrumental material, na medida em que originam direitos patrimoniais para as partes, razão pela qual não a devem incidir nos processos em andamento" (Ag RG no REsp 957.0971SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 2919108).: 



    Pelos mesmos fundamentos, o art. 5° da Lei 11.960/09, que veio alterar o critério de cálculo dos juros moratórios, previsto no art. 1ºF da Lei 9.494/97, também possui natureza instrumental material, motivo porque não pode incidir nos processos em andamento." (EDcl no REsp 1078079. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, publ. 11/02/2010) (g.n.) 



    Outrossim, afasto ainda a alegação de amparo pela nova redação dada ao art. 100, § 12 da CF, pela EC 62/10, vez que este somente incide a partir da promulgação da referida emenda.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no AI 842.063-RG, de relatoria do Min. CESAR PELUSO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 435), fixou tese no sentido de que:



     “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”. 



    O precedente ficou assim ementado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor”.



    O acórdão recorrido afastou-se desse entendimento. No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660). 



    2. “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435). 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.476-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021 – grifo nosso)



    Não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009. 



    No entanto, a hipótese dos autos enquadra-se na modulação dos efeitos do julgado em tais ações, em que restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015.



    Adotar entendimento diverso, mantendo a decisão ora recorrida, ensejaria ofensa ao princípio da isonomia, dando tratamento diferenciado ao crédito da parte ora recorrida em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até 25/3/2015.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos da tese fixada no Tema 435.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente